Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003281-61.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), VALDOMIRO VELOSO - CPF: 384.821.000-25 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– TRÂNSITO EM JULGADO –

CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PRETENDIDA NULIDADE POR CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
– DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COM DÚVIDAS E INCERTEZAS – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO OU, DE PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que a simples negativa de autoria pelo requerente, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos

Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Valdomiro Veloso
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0005383-45.2017.8.11.0045 da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 213 e 217-A, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável (artigos 213 e 217-A, ambos do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0005383-45.2017.8.11.0045, que foi desprovida, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença.

O requerente alegou que a condenação ocorreu contrária as evidências dos autos, eis que
“a instrução processual não aportou nos autos, nenhuma prova contundente o bastante para subsidiar um édito condenatório, a única prova produzida e utilizada para embasar a condenação foi o depoimento de uma criança revoltada com a pessoa que chamou sua atenção por diversas vezes”
(
sic
).

Asseverou que havendo dúvida razoável, não pode, sob pena de estar-se violando o princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência, haver condenação criminal sem um conjunto de provas robusto que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao acusado.

Ainda, alegou que testemunho da informante Maria Furlan sequer foi avaliado pelo MM. juiz, que apenas considerou a palavra da vítima sem ressalvas para proferir o édito condenatório, bem como de outras testemunhas defensivas.

Forte nestas razões, o requerente pleiteia nova análise do processo que ensejou a sentença condenatória injustamente proferida, por ser contrária a evidência dos autos, bem como liminarmente a concessão de liberdade provisória enquanto a presente revisional tramita (id. 158767158).

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
pelos fundamentos lançados no
decisum
de id. 158952693.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida, pela improcedência da revisional (Id. 159097654), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Revisão Criminal – Segunda Apelação – As questões deduzidas pelo revisionando relativas às provas já foram objeto da Apelação Criminal no 0005383- 45.2017.811.0045, tendo o Acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente - A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal -
Ante o exposto, o parecer é pela extinção do processo sem resolução do mérito e, se conhecido, pela improcedência do pedido revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Valdomiro Veloso
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0005383-45.2017.8.11.0045 da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 213 e 217-A, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de estupro e estupro de vulnerável (artigos 213 e 217-A, ambos do Código Penal). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0005383-45.2017.8.11.0045, que foi desprovida, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença.

O requerente sustentou, em resumo, que a condenação ocorreu contrária as evidências dos autos, eis que
“a instrução processual não aportou nos autos, nenhuma prova contundente o bastante para subsidiar um édito condenatório, a única prova produzida e utilizada para embasar a condenação foi o depoimento de uma criança revoltada com a pessoa que chamou sua atenção por diversas vezes”
(
sic
).

Ainda, alegou que testemunho da informante Maria Furlan sequer foi avaliado pelo MM. juiz, que apenas considerou a palavra da vítima sem ressalvas para proferir o édito condenatório, bem como de outras testemunhas defensivas.

Pois bem.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 17 de fevereiro de 2021, conforme certificado no id. 158767168.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em análise aos autos verifico que a pretensão absolutória por ser contrária à evidencia dos autos, bem como alegação de que apenas considerou a palavra da vítima sem ressalvas para proferir o édito condenatório já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0005383-45.2017.8.11.0045, de Relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 3. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL – IMPROCEDENTE – 4. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO JUSTIFICADA – APELO DESPROVIDO.

1. As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

2. A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

3. A conduta praticada pelo apelante é extremamente mais grave do que a contravenção penal em comento, haja vista que a importunação ofensiva ao pudor se restringe à utilização de palavras ofensivas ao pudor ou a atos libidinosos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, tal como no estupro.

4. É nítido que a majorante em questão incide no caso em comento, haja vista que o apelante é casado com a avó das vítimas, sendo inclusive tratado por elas como avô, sendo que ressai dos autos que as vítimas, quando ainda eram crianças chegaram a morar por um tempo na casa junto com o apelante.”

Ainda, no julgamento da apelação criminal n. 0005383-45.2017.8.11.0045, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Juvenal Pereira da Silva analisou as provas dos autos, concluindo que:

“De início, a defesa postula a nulidade da sentença, sob o argumento de que houve ausência de fundamentação na sentença condenatória, especialmente em razão da não apreciação das provas produzidas pela defesa.

No entanto, insta esclarecer que embora a defesa trate do referido tema como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo, passo ao enfrentamento da referida questão como matéria de mérito do recurso e não como preliminar.

No caso em comento, denota-se que o Magistrado da origem, ao contrário do que alega a defesa, examinou todo os elementos de provas coligidas aos autos de forma detalhada, conforme se verifica no seguinte trecho da r. sentença:

“(...) Analisando detidamente os autos, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se extreme de dúvidas, haja vista o contido no Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 06, no Boletim de Ocorrência de fl. 22 e no Exame de Corpo de Delito de fls. 143/144.

Somam-se a isso, as declarações sérias e idôneas da vítima Mariana da Silva Furlan em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Narrou que uma noite acordou com o acusado sobre o seu corpo, segurando seu braço, tentando tirar sua calcinha, mas sem esfregar o pênis ou as mãos em seu corpo.

Disse que no mesmo dia foi até o banheiro, quando o acusado entrou no cômodo junto com a declarante, trancando a porta, mas depois, ao perceber que a vítima poderia gritar, pedindo socorro, saiu do local sem agarrá-la.

Afirmou que possuía 11 (onze) anos de idade na época do fato e que aconteceu somente uma vez.

Acrescentam-se, as declarações firmes e coerentes da vítima Gabriele Lopes da Silva em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Aduziu que o acusado no meio da noite foi até o quarto onde estava dormindo com a sua irmã Mariana e disse que a sua genitora estava no telefone.

Declarou que foi até o quarto do acusado, local onde ficava o aparelho de telefone, oportunidade em que o acusado trancou a porta, a agarrou, tirou a roupa, esfregou o pênis em sua vagina e gozou em sua perna.

Disse que o abuso aconteceu apenas uma vez e durou cerca de 20 (vinte) minutos.

Corroborando, temos as declarações na fase judicial da testemunha Sandinei Diogo Furlan Veloso, enteado do acusado, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Verberou que as vítimas lhe comunicaram dos atos libidinosos praticados pelo acusado e acredita que eles aconteceram, eis que quando possuía cerca de 07 (sete) anos de idade também foi abusado pelo acusado.

Ademais, temos as declarações na fase judicial das testemunhas Wladimir de Mesquita Pinto e Valdinei Carlos Rafalski, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 120.

Nesse diapasão, temos também as declarações na fase policial das testemunhas Valdinei Carlos Rafalski, Wladimir de Mesquita Pinto e Daiane Lopes de Oliveira e das vítimas Gabriele Lopes da Silva e Mariana da Silva Furlan (fls. 07, 08, 09, 10 e 11/12, respectivamente).(...)” (sic)

Desse modo, vislumbra-se que o exame de todas as teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa alega que o apelante não praticou os delitos que lhe foram imputados na denúncia – estupro de vulnerável na forma tentada (artigo 217-A, c/c 14, II, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal) contra a vítima Mariana da Silva Furlan, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, e estupro (artigo 213, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal) contra vítima Gabriele Lopes da Silva, menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos.

Contudo, ressai dos autos que o apelante, no ano de 2011 e no mês de janeiro de 2017, na residência localizada na Avenida Espirito Santo, n° 1094-S, Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde o apelante abusando da qualidade de avô, praticou com a vítima Mariana da Silva Furlan, quando está ainda não contava com 14 (quatorze) anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Outrossim, consta também nos autos que, na madrugada do dia 05 de agosto de 2017, na mesma residência, o apelante, prevalecendo-se da condição de avô, constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Gabrielle Lopes da Silva, adolescente, a permitir a pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Conta que a vítima Mariana possuía 05 (cinco) anos de idade no ano de 2011 e passava alguns finais de semana na casa do apelante, seu avô paterno, o qual aproveitando-se destas circunstâncias iniciou a pratica de atos libidinosos passando as mãos pelo corpo da vítima Mariana, o que ocorreu por diversas vezes durante o referido ano.

Ademais, revelam os autos que, no início do mês de agosto de 2017, as vítimas foram passar o período de férias na casa dos avós, sendo que, na madrugada do dia 05, o apelante aproveitando-se que sua convivente não estava na casa, acordou a vítima Gabriele, afirmando haver uma ligação de sua genitora, com o fim de atrai-a para seu quarto, haja vista ser o local em que ficava o telefone fixo.

Ato contínuo, o apelante fechou a porta e encurralou a menor na parede, passando as mãos pelo corpo da vítima, em seus seios, nádegas e região genital, beijou seus seios, tendo, ainda, esfregado seu pênis na vagina da vítima, vindo a ejacular entre suas pernas.

Na sequência, o apelante ordenou que a vítima saísse do quarto e, no dia seguinte, novamente a ameaçou de morte.

Nesse quadrante, é cediço que a análise da prova em delitos que envolvam a dignidade sexual deve priorizar os relatos das vítimas, porque não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna nas vítimas.

No caso em comento, vislumbra-se que o conjunto fático-probatório não deixa margem para dúvidas quanto à existência dos fatos delituosos, o que inviabiliza a pretendida aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O exame dos autos permite concluir que a sentença condenatória está de acordo com o conjunto fático-probatório apresentado. Com efeito, as provas existentes no caderno processual, consistentes nos uníssonos e harmônicos relatos da vítima, tanto na fase policial, quanto em juízo. Com efeito:

“(...) Corroborando, temos as declarações na fase judicial
da testemunha Sandinei Diogo Furlan Veloso, enteado do acusado
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Verberou que as vítimas lhe comunicaram dos atos libidinosos praticados pelo acusado e acredita que eles aconteceram, eis que
quando possuía cerca de 07 (sete) anos de idade também foi abusado pelo acusado
.

Ademais, temos as declarações na fase judicial das testemunhas Wladimir de Mesquita Pinto e Valdinei Carlos Rafalski, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 120.

Nesse diapasão, temos também
as declarações na fase policial das testemunhas Valdinei Carlos Rafalski, Wladimir de Mesquita Pinto e Daiane Lopes de Oliveira e das vítimas Gabriele Lopes da Silva e Mariana da Silva Furlan
(fls. 07, 08, 09, 10 e 11/12, respectivamente)”. (sic) (destacamos).

Por sua vez, o informante Sandinei Diogo Furlan Veloso pai da vítima Mariana da Silva Furlan e enteado do apelante, asseverou em juízo que acreditou na versão apresentada pela filha acerca dos fatos narrados na denúncia, em virtude de também ter sido abusado pelo apelante na época em que era uma criança de 7 (sete) anos de idade, na oportunidade em que sua mãe estava internada em um hospital, sendo que o apelante praticou sexo anal nele.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ARTIGO 65, DO DECRETO-LEI 3.688/41

Subsidiariamente a defesa busca a desclassificação dos crimes crime de estupro para

a contravenção penal descrita no artigo 65, do Decreto-lei no 3688/41, sob o argumento de que não houve qualquer relação sexual praticada pelo apelante.

Contudo, igualmente, sem razão.

Primeiro, é totalmente desconectada da realidade fática apresentada nos autos a tese defensiva no sentido de que não houve a prática dos crimes de estupro, porquanto os atos praticados pelo apelante perpetrados contra as suas netas, a fim de satisfazer sua lascívia, passado as mãos nos seios e na vagina das vítimas, além de fazer sexo oral na vítima Gabriele, inclusive ejaculando na coxa da adolescente, são condutas que retratam nitidamente os crimes de estupro.

As provas amealhadas aos autos demonstram claramente que os delitos praticados pelo apelante não tiveram o dolo dirigido simplesmente a importunar as vítimas de modo ofensivo ao pudor, tampouco apenas perturbar a tranquilidade das vítimas.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

...

Nesse aspecto, as condutas praticadas pelo apelante são extremamente mais graves do que a contravenção penal em comento, haja vista que a importunação ofensiva ao pudor se restringe à utilização de palavras ofensivas ao pudor ou a atos libidinosos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, tal como no estupro.

Ademais, os fatos delitivos perpetrados pelo apelante ser de maior gravidade e reprovação social, indo-se muito além da figura da contravenção penal, tipificando, assim, crime, a conduta do acusado foi praticada no interior da residência em que ele convivi com as vítimas no período de férias escolares, afastando, deste modo, a possibilidade de configuração da contravenção penal referida, pois ausente a elementar “lugar público” ou “acessível ao público”,

No estupro de vulnerável, a opção do legislador foi pelos verbos ter e praticar. Desta feita, o estupro de vulnerável não reclama violência ou grave ameaça como meios de execução do delito, bastando a sua configuração a realização de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a vítima, mormente porque a vulnerabilidade do ofendido implica a invalidade do seu consentimento, com sua desconsideração pela lei e pelos operadores do Direito.

Não obstante isso, no crime de estupro praticado contra a adolescente Gabriele Lopes da Silva é certo que restou comprovada nos autos a grave ameaça por ela sofrida, haja vista que o apelante prometeu matá-la caso ela contasse acerca dos fatos para alguém.

Por essas razões, inviável a desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo delito capitulado na sentença.

Desse modo, a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos é medida que se impõe por esta Corte de Justiça, sob pena de descumprimento do preceito constitucional estabelecido no artigo 227, da Carta Constitucional, que não apenas coloca crianças e adolescentes na condição de sujeitos de direitos, mas também, textualmente, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar-lhe, com a mais absoluta prioridade, os mais elementares direitos à pessoa humana, dentre os quais se encontram os direitos ao respeito e à dignidade, sendo dever de todos coloca-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ainda, o §4o do dispositivo constitucional supramencionado aduz expressamente que: “a lei punirá
severamente
o
abuso, a violência
e a exploração sexual da criança e do adolescente.”(destaquei).

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL

Por fim, a defesa postula o afastamento da causa de aumento descrito no artigo 226, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que o apelante não possui qualquer parentesco com as vítimas.

Contudo, é nítido que a majorante em questão incide no caso em comento, haja vista que o apelante é casado com a avó das vítimas, sendo inclusive tratado por elas como avô, sendo que ressai dos autos que as vítimas, quando ainda eram crianças chegaram a morar por um tempo na casa junto com o apelante.

Nesse contexto, é nítido que, por essa condição de parentesco próximo, sobretudo considerando que as vítimas estavam durante o período de férias na casa do apelante (avô de criação), haja vista que os pais das vítimas as deixaram sob os cuidados do apelante, o qual tinha autoridade sobre as infantes.

Desse, modo em razão do temor reverencial, típico de quem exerce o poder sobre alguém que a ele está submetido, é certo que a descrição fática contida na denúncia permite a incidência da causa majorativa.

Isso porque, o caso sob exame se enquadra na causa de aumento descrita no artigo 226, inciso II, in verbis:

“Art. 226. A pena é aumentada:

(...)
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela
(...)”.

Assim, sendo incabível a extirpação da causa de aumento, derivada da relação de parentesco das vítimas com o agressor, que é de aplicação obrigatória e que já se encontrava em vigor ao tempo da agressão.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.”

Deve-se, ainda, destacar que o requerente opôs
embargos de declaração
alegando omissão no acórdão, ao argumento de que houve omissão quanto ao exame dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa e pelas teses suscitadas pelo acusado durante o seu interrogatório judicial. Contudo, restou desprovido, sendo assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A tese de negativa de autoria restou isolada diante dos elementos de provas coligidos aos autos, porquanto as duas vítimas foram enfáticas em seus depoimentos, os quais foram devidamente corroborados pelas demais provas, conforme devidamente fundamentado e justificado pelo presente Relator, com o que concordaram os demais integrantes do órgão, não se sustentando, deste modo, a alegação de omissão no julgamento.

Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Embargos conhecidos e desprovidos.”

Opostos
novo embargos de declaração
, que foram
extintos monocraticamente
, por serem manifestamente inadmissível.

Ainda, o requerente interpôs
recurso especial
ao argumento de que o Juiz prolator da sentença impôs ao Recorrente o ônus de provar sua inocência e nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, por terem sido devidamente apreciadas as provas produzidas pela Defesa, sendo
negado seguimento
.

Não satisfeito o requerente interpôs
agravo em recurso especial
, que foi conhecido pelo Ministro Humberto Martins, para
não conhecer do recurso especial
.

Por fim, não houve qualquer produção de nova prova, o que se discute é erro na análise das provas existentes nos autos. Entretanto, a Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela manutenção da condenação do revisionando.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005383-45.2017.811.0045, julgada em 29 de janeiro de 2020.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a
pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal 0005383-45.2017.8.11.0045, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023